Tribunal: TJMT
Processo: 1034335-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034335-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (AGRAVANTE), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA CONJUNTA DE TARIFA DE ÁGUA E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO CONSUMIDOR. INDÍCIOS DE PRÁTICA ABUSIVA. VEDAÇÃO À VENDA CASADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Lucas do Rio Verde/MT contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, em sede de ação civil pública, deferiu tutela de urgência para determinar que a autarquia se abstivesse de realizar a cobrança da taxa de coleta e disposição de resíduos sólidos juntamente com a tarifa de água, salvo com anuência expressa do consumidor, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia envolve:

(i) saber se é legítima a vinculação da cobrança da taxa de lixo à fatura de água, sem anuência do consumidor;

(ii) saber se a exigência de anuência se refere à prestadora ou ao consumidor;
(iii) saber se a prática caracteriza venda casada ou afronta a princípios consumeristas;

(iv) verificar se a interrupção da sistemática atual compromete a viabilidade financeira do serviço público essencial;

(v) avaliar se a decisão judicial impõe ruptura indevida da segurança jurídica e da estabilidade normativa local.

III. Razões de decidir

3.

A cobrança conjunta de taxa de coleta de resíduos sólidos com tarifa de água, sem prévia e expressa anuência do usuário, compromete os princípios da boa-fé, da transparência e da proteção do consumidor, notadamente quando não há previsão clara de possibilidade de desvinculação, conforme preconiza o art. 39, I, do CDC.

4.

A jurisprudência deste Tribunal tem rechaçado práticas que subordinem o fornecimento de serviço essencial (água) ao pagamento compulsório de tributo de natureza diversa (taxa de lixo), especialmente quando não respeitados os direitos informacionais e a autonomia do consumidor na contratação.

5.

A alegada existência de autorização legal anterior (LC n. 46/2006, art. 281) não convalida a prática de vinculação obrigatória, tampouco justifica a ausência de mecanismos de opção por parte do usuário.

6.

A estabilidade normativa não pode ser invocada como escudo para manter práticas administrativas incompatíveis com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da defesa do consumidor. O dever de adaptação da autarquia deve respeitar o devido processo de transição, sem violar direitos fundamentais.

7.

O déficit orçamentário e os riscos de inadimplência apontados pela agravante, embora relevantes, não autorizam a perpetuação de modelo de arrecadação que viola o ordenamento jurídico. A gestão da receita pública deve observar os meios legais disponíveis, como a cobrança direta e execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão agravada. Revogado o efeito suspensivo anteriormente concedido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança conjunta de tarifa de água e taxa de coleta de resíduos sólidos sem anuência prévia e expressa do consumidor configura prática abusiva e viola os princípios da boa-fé, da transparência e da livre escolha do usuário.

2. A Administração Pública não pode invocar conveniência técnica ou risco de inadimplência para justificar modelo arrecadatório que viole os direitos do consumidor.

3. A imposição unilateral da cobrança conjunta, sem mecanismos claros de informação e opção, afronta o CDC e deve ser afastada pelo Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts.
5o, XXXII; 37, caput; CDC, arts.
6o, III e IV; 22; 39, I; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI no 1003360-40.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 29.08.2023; TJ-MT, AC no 1000499-06.2019.8.11.0038, Rel. Des. Gilberto Bussiki, j. 21.03.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1034335-74.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Lucas do Rio Verde/MT
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 1007702-85.2025.8.11.0045, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
para
determinar que o SAAE se abstenha de efetuar a cobrança da taxa de coleta e disposição de resíduos sólidos vinculada à fatura de água, salvo se houver anuência prévia e expressa do consumidor, nos termos do artigo 7o da Lei Complementar Municipal no 135/2021, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por cada evento de descumprimento
.

Em suas razões recursais (ID n. 319073358), a Agravante
defende a legalidade da cobrança conjunta da taxa de lixo com a fatura de água, sustentando que a prática é respaldada pelo art. 281 da LC Municipal n. 46/2006 e pelo art. 35, §1o, da Lei n. 11.445/2007, estando consolidada há mais de 16 anos.

Alega que, a decisão agravada interpretou erroneamente o art. 7o da LC n. 135/2021, pois exige anuência da prestadora, e não do consumidor e, que a cobrança não configura venda casada.

Sustenta, também, que, a desvinculação trará impacto financeiro imediato, agravando déficit orçamentário que já ultrapassa R$ 5,3 milhões, com risco de colapso do serviço de limpeza urbana, dada a impossibilidade técnica de adaptação do sistema de cobrança em curto prazo e o potencial aumento da inadimplência, bem como que a cobrança isolada da taxa de lixo seria ineficaz, já que o serviço não pode ser suspenso individualmente.

Por fim, aponta a violação à ordem administrativa e à segurança jurídica, destacando que a decisão rompe estabilidade normativa e operacional vigente há anos, com risco de efeitos em cadeia para outros municípios, ressaltando que a autarquia age de boa-fé, prevendo a anuência nos novos contratos, mas contesta a imposição retroativa sem período de transição ou estudo de impacto.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que sejam imediatamente suspensos os efeitos da decisão interlocutória agravada, permitindo que o SAAE continue a realizar a cobrança da taxa de coleta e disposição de resíduos sólidos de forma conjunta com a fatura de água até o julgamento final do presente agravo de instrumento e, consequentemente, da ação civil pública.

No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e reconhecida a legalidade da cobrança conjunta da taxa de lixo com a fatura de água, independentemente de anuência prévia do consumidor.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A certidão de ID n. 3193354865 atesta que a Autarquia Agravante é dispensada do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatora no ID n. 319643386
.

As contrarrazões vieram no ID n. 320468386, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 327025370 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Lucas do Rio Verde/MT
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 1007702-85.2025.8.11.0045, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
para
determinar que o SAAE se abstenha de efetuar a cobrança da taxa de coleta e disposição de resíduos sólidos vinculada à fatura de água, salvo se houver anuência prévia e expressa do consumidor, nos termos do artigo 7o da Lei Complementar Municipal no 135/2021, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por cada evento de descumprimento
.

Compulsando os autos, observa-se que, ao deferir o pedido de liminar (ID n. 319073363 – p. 141/144), o Magistrado Singular consignou que,

a cobrança conjunta da taxa de coleta e destinação de resíduos sólidos na fatura de água, sem a anuência prévia e expressa do consumidor, configura prática abusiva, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor, notadamente aos princípios da boa-fé, da transparência e da vedação à venda casada, razão pela qual determinou a desvinculação das cobranças, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Destacou, ainda, que,
a liminar não impede a cobrança da taxa de coleta e disposição de resíduos sólidos (taxa de lixo), mas determina que ela não pode ser cobrada conjuntamente com a fatura de água, sendo necessária uma autorização prévia e expressa do consumidor para tal. Dessa forma, a arrecadação da taxa de coleta e disposição de resíduos sólidos (taxa de lixo) não será afetada por este decisum.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

O cerne da controvérsia não repousa sobre a legitimidade tributária da exação (taxa de lixo), tampouco sobre a competência do ente público para instituí-la, mas sim sobre a forma de cobrança adotada pela autarquia municipal, que promove a vinculação obrigatória entre o pagamento da taxa e o da tarifa de água, sem prévio consentimento do usuário, o que, em tese, configuraria prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, boa-fé e proteção da parte vulnerável.

Pois bem.

No caso em tela, em que pese esta Relatora tenha inicialmente deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso, por vislumbrar, à primeira análise, elementos que justificariam sua concessão, reexaminando detidamente os autos, entendo que os requisitos para o provimento recursal não se encontram presentes.

Ressalvo, contudo, que, as conclusões ora expendidas se dão em sede de cognição sumária, sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo de origem, à luz de eventual instrução probatória mais aprofundada ou superveniência de novos elementos, quando do julgamento definitivo da lide, em sede de cognição exauriente.

É cediço que, embora admitida, a prática de condicionar o fornecimento de água ao pagamento compulsório de tributo de natureza distinta (taxa de lixo) representa mecanismo de coerção indireta, apto a constranger o consumidor ao adimplemento de obrigação acessória mediante o temor de privação de um bem essencial à dignidade da vida humana.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Sodalício tem rechaçado a conduta de vinculação obrigatória entre serviços distintos quando essa associação compromete o direito do consumidor à liberdade de escolha.

Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – COBRANÇA DE TAXA DE COLETA DE LIXO EM CONJUNTO COM A TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E A TAXA DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ABUSIVIDADE VERIFICADA – OFENSA AOS arts. 22, 39, inc. I e VI, e art. 51, inc. IV, todos do CDC – NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Prejudica o conhecimento do recurso a apresentação de razões recursais não atinentes à matéria tratada na sentença, por ausência de dialeticidade recursal. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, INC. I E II, DO CPC
.

(TJ-MT - AC: 10004990620198110038, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 21/3/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/4/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇA DE TAXA DE COLETA DE LIXO NA FATURA DE ÁGUA – LEI INSTITUIDORA POSSIBILITA OUTRAS FORMAS DE LANÇAMENTO – NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO USUÁRIO E/OU AMPLA DIVULGAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DAS CONTAS – PRESSUPOSTOS PARA COBRANÇA EM CONJUNTO DAS FATURAS NÃO EVIDENCIADOS – RISCO AO CONSUMIDOR CONSTATADO – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para o deferimento da tutela de urgência os elementos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil devem ser demonstrados.

2.
A cobrança da taxa de coleta lixo inserta na fatura de água e esgoto precisa se mostrar necessária, além de legislação autorizadora, bem como anuência expressa do consumidor, ou mesmo, que haja ampla divulgação da possibilidade de desvinculação
.

3. Se os pressupostos para arrecadação em conjunto não forem evidenciados (probabilidade do direito) e for constatada a presença de risco para o consumidor (perigo de dano), não se vislumbra o deferimento da tutela antecipada vindicada.

4. Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003360-40.2023 .8.11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 29/8/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/8/2023). [Destaquei]

No presente caso, o disposto no art. 281 da Lei Complementar Municipal no 046/2006, revela uma imposição unilateral da forma de arrecadação da taxa,
sem qualquer menção à necessidade de anuência do usuário ou possibilidade de desvinculação da cobrança da tarifa de água
, o que vai de encontro à moderna interpretação protetiva do Direito do Consumidor e ao regime jurídico dos serviços públicos essenciais.

Confira-se:

Art. 281 A Taxa de Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos será cobrada, segundo a base de cálculo definida no artigo 280, junto com a conta de lançamento mensal da tarifa de água, sendo sua receita depositada em conta própria para controle.

Nessa perspectiva, a inclusão compulsória da cobrança da taxa de coleta de lixo na conta de água, desacompanhada de mecanismos que assegurem a informação clara e a possibilidade de escolha por parte do usuário, representa possível ofensa ao inciso I, do artigo 39, do Código de Defesa do Consumidor, pois vincula um serviço a outro, obrigando o consumidor ao pagamento conjunto, sem prévia e expressa autorização.

Ressalta-se, ainda, que, embora seja incontroverso que o SAAE realiza a cobrança conjunta há mais de 16 anos, com base no art. 281 da Lei Complementar Municipal no 46/2006 e no art. 35, §1o, da Lei Federal n. 11.445/2007, a legalidade da conduta administrativa não pode ser presumida a partir da repetição ou conveniência, especialmente quando implica em vinculação forçada entre serviços distintos e em potenciais prejuízos ao consumidor, figura hipossuficiente na relação.

A cobrança por meio de fatura distinta, a possibilidade de opção expressa do usuário, ou ainda a ampla divulgação da sistemática, são alternativas compatíveis com a legalidade e a boa-fé administrativa, as quais não foram demonstradas nos autos como previamente adotadas pelo SAAE.

Ademais, conforme bem destacou a Procuradoria Geral de Justiça,
apesar da gravidade dos dados apresentados sobre o déficit na arrecadação (R$ 5.311.791,11 em 2024), a Administração Pública não pode se valer de ineficiência ou falta de planejamento técnico para impor uma prática que a Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor coíbem, pois, se a autarquia possui 29 (vinte e nove) mil residências, cabe a ela desenvolver, ainda que em um prazo razoável, mecanismos para obter essa anuência, ou emitir cobranças separadas, tratando a eventual inadimplência da taxa de lixo pelos meios próprios (execução fiscal), e não pela interrupção do serviço de água.

Com efeito, a atuação da autarquia pública em matéria de prestação de serviço público não pode se fundar na conveniência operacional, tampouco invocar suas próprias limitações técnicas para justificar práticas juridicamente abusivas; sobretudo porque, o interesse público não reside na maximização da arrecadação ou na comodidade administrativa, mas na prestação do serviço público em conformidade com o ordenamento jurídico.

É público e notório que, a eficiência da Administração Pública deve estar em consonância com os direitos fundamentais, não em oposição a eles.

Dessa forma, por se vislumbrar, a princípio, possível ilegalidade de arrecadação coercitiva quanto à vinculação entre tarifa de água e taxa de lixo, sem consentimento dos usuários, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada e, por consequência,
REVOGO
, o efeito suspensivo anteriormente concedido liminarmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025